Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-26.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701934-26.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: R.R DA SILVA SANTOS SERVICOS DE SERRALHERIA RECORRIDO: JAILTON ROMAO FELICIANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 8.972,00 (oito mil novecentos e setenta e dois reais) e a restituir ao requerente o antigo portão, sob pena de conversão em perdas e danos, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Não foram ofertadas contrarrazões. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O recorrente tomou ciência da sentença em 18/07/2023, por meio de oficial de justiça, conforme certidão de ID 50673784. Por sua vez, termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo recorrente foi 19/07/2023, encerrando-se em 01/08/2023. O presente recurso foi interposto em 08/08/2023 (ID 50673791), sendo, portanto, intempestivo. Por sua vez, o art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a recorrente interpôs o recurso em 08/08/2023 e se limitou a anexar apenas o preparo do recurso (ID 50673795), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente às custas processuais. Por essa razão, o recurso inominado também é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Assim, deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade e deserção. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora